Tribunal: TCU
Processo: 026.264/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7786/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações proferidas pelos itens 1.5.1.1 e 1.5.1.2 do Acórdão 5453/2011-TCU-Segunda Câmara (Relação n° 24/2011), ao apreciar a representação formulada no bojo do TC- Processo 018.877/2011-7 , diante dos indícios de irregularidade no irregular acúmulo de cargos públicos em instituições federais localizadas no Estado do Paraná; Considerando que os aludidos itens 1.5.1.1 e 1.5.1.2 do Acórdão 5.453/2011 foram proferidos pela 2aCâmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.5. Determinações: 1.5.1. ao Tribunal Regional do Trabalho - TRT/PR, na pessoa do seu Presidente Sr. Ney José de Freitas, para que: 1.5.1.1. se pronuncie quanto à ocorrência de acumulação ilegal de cargos nos casos descritos no § 7.1 da instrução técnica, fixando-se, diante da extensão da tarefa, o prazo de 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento, nos termos dos arts. 179 e 187 do Regimento Interno do TCU; 1.5.1.2. adote, desde já, as providências previstas no art. 133 da Lei no 8.112/1990 nas situações em que ficar comprovada a ocorrência da irregularidade, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, relatório conclusivo de todos os casos apurados; " Considerando que, em 14/10/2014, por intermédio do item 9.1 do Acórdão 5791/2014-TCU-Segunda Câmara do TCU assinou o novo prazo para que, entre outras medidas, o TRT-PR cumprisse integralmente as determinações proferidas pelo item 1.5.1.2 do aludido Acórdão 5453/2011-TCU-Segunda Câmara , tendo a correspondente deliberação do TCU sido prolatada nos seguintes termos: " (...) 9.1. assinar novo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da notificação, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região/PR (TRT/PR) cumpra integralmente a determinação contida no item 1.5.1.2 do Acórdão 5.453/2011, inserido na Relação 24/2011 da 2a Câmara, de sorte a promover a devida regularização da situação dos servidores constantes da tabela abaixo, instaurando, se necessário, processo administrativo disciplinar nos casos em que persista a irregularidade, nos termos do art. 133 e seguintes da Lei 8.112/1990, informando o TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, mediante relatório conclusivo e circunstanciado, sobre o resultado das providências adotadas: Nome Vínculo 1 TRT Cargo Admissão Vínculo 2 Cargo Admissão Eliezer David Gaspar Lopes Curitiba Vigilante 12/12/1990 Sec. Est. Educ.PR Professor 24/10/1988 Izabel Maria José Baza Curitiba Aux. Judic. 9/12/1993 Sec. Est. Educ.PR Orienta.Educ 14/2/1992 Nanci Terezinha Benghi Curitiba Aux. Judic. 1/3/1993 Fund. Centro Univ. União da Vitória Professora 1/5/1994 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região/PR (TRT/PR) que, ao instruir os autos de concessão de pensão instituída pelo Sr. Laércio Fornaza, verifique a possível ocorrência de acumulação ilegal com pensão decorrente de outro cargo exercido pelo ex-servidor junto à Secretaria Estadual de Educação do Paraná, adotando providências no sentido de sanear eventual irregularidade, tendo em vista que, em vida, o Sr. Laércio Fornaza acumulava ilegalmente dois cargos públicos, conforme o quadro abaixo, informando o TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre o resultado das providências adotadas: Nome Vínculo 1 TRT Cargo Admissão Vínculo 2 Cargo Admissão Laércio Fornaza Curitiba Vigilante 23/6/1993 Sec. Est. Educ.PR Professor 20/5/1985 9.3. informar ao Sr. Eliezer David Gaspar Lopes e às Sras. Izabel Maria José Baza e Nanci Terezinha Benghi que a acumulação ilegal de cargos públicos é vedada pelo art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e que a inobservância dessa regra pode sujeitar o servidor infrator às penalidades previstas no art. 127, incisos I, II e III, da Lei n.o 8.112/1990, consoante o art. 132, inciso XII, do mesmo diploma legal; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhada do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, à Secretaria de Controle Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região e aos interessados listados nos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de determinar à Secretaria de Controle Externo no Paraná que promova o monitoramento do cumprimento deste Acórdão." ; Considerando que, com o adicional pedido de cautelar suspensiva contra o Acórdão 5791/2014-TCU-Segunda Câmara , o Mandado de Segurança 33.400 (MS 33.400) foi impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), tendo o pedido liminar sido deferido (Peças 76 e 77); Considerando que a unidade técnica propôs o sobrestamento do processo até o julgamento do MS 33.400 pelo STF, tendo essa medida sido determinada pelo despacho à Peça 80; Considerando que, em 28/10/2020, o STF concedeu a definitiva segurança para cassar os efeitos do aludido Acórdão 5791/2008-TCU-Segunda Câmara (Peça 81) em relação aos impetrantes; Considerando, todavia, que, na comunicação da aludida segurança definitiva do TCU, a administração do STF não teria indicado o nome de todos os impetrantes, além de ter equivocadamente grafado o Acórdão 5791/2014-TCU-Segunda Câmara sob o ano de 2008, sobressaindo a necessidade, pois, de realização da devida diligência junto ao STF para o esclarecimento sobre os nomes de todos esses impetrantes; Considerando, contudo, que a assessoria do Ministro-Relator teria entrado em contato com o Gabinete do Ministro do STF por intermédio do e-mail institucional, tendo obtido, pelo e-mail (atendimento@stf.jus.br), a informação sobre os nomes dos impetrantes no MS 33.400 (Nanci Terezinha Benghi, Izabel Maria José Baza, Eliezer David Gaspar Lopes e Marilene Pereira Borges Fornaza); Considerando que Marilene Pereira Borges Fornaza figuraria como representante legal do servidor (Laércio Fornaza) ante o seu falecimento em 1o/6/2013 (Atestado de Óbito à Peça 45, p. 5); Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica teria emitido o seu parecer no sentido de arquivar o presente processo, já que teria ocorrido a cassação dos efeitos do aludido Acórdão 5791/2014-TCU-Segunda Câmara em relação aos impetrantes, tendo a respectiva determinação perdido o efeito e, assim, restado prejudicado o subjacente monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em retirar o sobrestamento sobre o presente processo e determinar o arquivamento do presente feito, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 026.264/2011-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: SecexAdministração. 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: Fernanda Schuhli Bourges (OAB/PR 34.740), representando Nanci Terezinha Benghi, Laércio Fornaza, Izabel Maria José Baza e Eliezer David Gaspar Lopes. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 018.877/2011-7 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.